Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012526-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1013039-94.2019.8.11.0003, movida em face de CAIRO DOS REIS MAGALHÃES e M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - EPP, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pela Agravante em desfavor dos Agravados.
Inconformada, insurge-se a Recorrente requestando a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que o Juízo singular incorreu em erro.
Afirma que nos autos está patente a confusão patrimonial ente o Sr. Cairo e a empresa de sua propriedade, M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI – EPP. Sustenta que “o Agravado, Sr. Caio, não possuí valores em suas contas bancárias a serem bloqueados; não possuí veículos automotores em seu nome, entretanto, estranhamente possuí a empresa ora Agravada.”
Assevera que o Agravado “desfila de camionete ‘zera’ na cidade, possuí empresa com mais de 15 (quinze) funcionários, bem como esbanja riqueza e, não possuí sequer patrimônio em sua pessoa física.”
Registra que a confusão patrimonial está suficientemente demonstrada no vertentes autos, pois que, “pois a pessoa jurídica fora e está sendo utilizada para práticas fraudulentas, qual seja, obstaculizar o adimplemento das obrigações pelo Agravado (Cairo) perante a Agravante, tendo a mesma prejuízos.”
Destaca que é “necessário estender a responsabilidade do Agravado, Sr. Cairo, aos bens particulares da pessoa jurídica, os quais o mesmo é único proprietário, coibindo o abuso de personalidade jurídica demonstrado.”
Por fim, pondera que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso, para modificar o decisum invectivado antes do julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente ao preconiza o artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Imperioso salientar que, embora a Agravante pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, o que se almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida, desde logo, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agravada.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, ou antecipar a tutelar recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada do feito, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental, tenho que a Agravante não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil concernente à caracterização do suposto desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial.
Compulsando o processo principal, observo que a pessoa jurídica M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - EPP é empresa de pequeno porte, como se vê do Id. 49506350. Da análise do Relatório de Impressão de Pastas e Fichas acostada no Id. 49506353, não é possível constatar movimentações que indiquem confusão patrimonial entre pessoas.
Destaca-se que, para que seja reconhecido e deferido o pedido incidental de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é necessário que a exequente/Agravante demonstre, ainda que minimamente, os requisitos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Todavia, não há documentação que aponte de forma segura e inconteste a alegada confusão patrimonial suscitada pela Agravante, que ficou limitada a meras ilações.
Assim, à míngua da documentação carreada à colação, não entrevejo elementos que autorizem a antecipação da tutela recursal, ao menos neste momento de análise perfunctória.
Portanto, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá,19 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora